Tribunal: TJES
Processo: 5001110-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-10-07

Ementa:
AGVTE. : EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDA. : ME GRANITOS DO BRASIL LTDA.

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE ANTECIPA OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – A
LEGADA A
USÊNCIA DE
EXPRESSA
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – COGNIÇÃO LIMITADA A PRESENÇA OU NÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– PROBABILIDADE DO DIREITO –TEORIA DA IMPREVISÃO – APLICABILIDADE – EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – MAIOR POTENCIALIDADE DE DANO À AUTORA – PERICULUM IN MORA INVERSUM – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1
)
São suficientes as exaustivas razões recursais para impugnar os fundamentos constantes da decisão agravada, até porque a parte praticamente esgota o conteúdo meritório ao se insurgir por meio dessa espécie recursal, além de que, há expresso pedido de que a decisão seja reconsiderada pelo relator ou reformada pelo Órgão Colegiado. Preliminar rejeitada.

2
)
É suficiente, para os fins do art. 300 do Código de Processo Civil, a demonstração pela autora de que, nos meses que precederam o ajuizamento da ação originária, houve significativa redução do consumo de energia elétrica, de modo a alcançar patamar inferior à demanda contratada (220Kw), haja vista ser fato notório que a pandemia da Covid-19 alterou mundialmente a forma de vida em sociedade de um modo geral e, evidentemente, atingiu sobremaneira o funcionamento das sociedades empresárias, como é o caso da parte autora, ora agravada.

3)
De acordo com a chamada Teoria da Imprevisão, na hipótese de superveniência de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários que tornem a prestação excessivamente onerosa para um dos contratantes e extremamente vantajosa para o outro, é possível pedir a resolução do contrato ou a revisão de seus termos, para restabelecer o equilíbrio econômico entre prestação e contraprestação, a teor do disposto nos artigos 321, 478, 479 e 480 do Código Civil.

4)
Embora não se olvide que o fornecimento de energia elétrica seja um serviço essencial e que haverá a perda da capacidade financeira das distribuidoras de energia elétrica, com o provável aumento da inadimplência, deve-se, por outro lado, verificar a possibilidade de revisar o contrato ou mesmo renegociar eventual dívida, a fim de que não haja um colapso na economia nacional.

5)
Em relação ao outro requisito – perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – em que pese a possibilidade de decisões dessa natureza acarretar prejuízo às distribuidoras de energia elétrica, não podemos olvidar que o
periculum in mora
deve ser evitado para a agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
rectius
:
periculum in mora inversum
), por estar sujeita a maior potencialidade de sofrer dano, frente a superior higidez econômica da concessionária de serviço público.

6)
Agravo Interno conhecido e provido.

ACORDA
a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar de não conhecimento do agravo interno
e, no mérito, por igual votação,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto proferido pela Relatora.

Vitória/ES, .

DESEMBARGADOR PRESIDENTE
D
ESEMBARGADORA RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001110-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ME GRANITOS DO BRASIL LTDA - ME
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGVTE. : EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDA. : ME GRANITOS DO BRASIL LTDA.

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
interno
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra decisão por mim proferida (ID 496150), pela qual deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por
ME Granitos do Brasil Ltda
., no bojo do
agravo de instrumento
que interpôs contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 494289), nos autos da
ação de suspensão de cobrança de demanda contratada
que tramita perante aquele Juízo.

Ao assim decidir, determinei à concessionária de energia elétrica que, no faturamento mensal do consumo de energia elétrica da ora agravada, seja considerado, tão somente, o efetivo consumo (leitura do medidor) e demais encargos previstos, com a exclusão da parcela referente à “demanda contratada”, até ulterior deliberação.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, assim sustenta a agravante (ID 628215), em síntese:
(i)
os grandes consumidores (chamado “Grupo A”) contratam com as distribuidoras de energia elétrica uma determinada quantidade de potência máxima que poderão demandar da rede, pagando um valor fixo por esta disponibilidade, tal qual disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto 62.724/1968;
(ii)
a contratação de demanda tem caráter de cobrança fixa e diz respeito a investimentos previamente aportados pelas distribuidoras para disponibilizar a infraestrutura necessária ao fornecimento de energia a um determinado consumidor na potência por ele contratada;
(iii)
a decisão agravada excluiu da fatura de energia elétrica, por completo, os valores referentes ao uso do sistema de distribuição, ou seja, a parcela da fatura referente à demanda, não obstante a demanda medida no período não ter sofrido qualquer redução;
(iv)
os consumidores do “Grupo A” assumem o ônus de eventuais variações durante a vigência do contrato, sabedores de que, no caso de redução, pagarão pelo valor mínimo contratado;
(v)
o contrato celebrado entre as partes prevê, expressamente, que dificuldades econômicas e alterações das condições de mercado, como as alegadas pela agravada, não constituem hipótese de caso fortuito ou força maior;
(vi)
não há que se falar em aplicação da teoria da imprevisão, por não ter havido qualquer modificação das circunstâncias existentes à época da celebração do contrato de forma a onerar excessivamente a agravada;
(vii)
conforme previsto pela Lei de Liberdade Econômica, a intervenção mínima, a excepcionalidade da revisão contratual e o respeito à alocação de risco definida pelas partes são princípios que devem reger as relações contratuais;
(viii)
após assumir contratualmente o ônus da variação na demanda e, ainda, se beneficiar, durante toda a relação contratual, com o pagamento de tarifas mais baixas, não pode a agravada agora pretender rever as cláusulas do contrato de fornecimento de energia, por não ter apresentado evidência de que a contraprestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica se tornou excessivamente onerosa;
(ix)
é elevado o risco de a decisão liminar abrir as portas para um temerário efeito cascata, capaz de reduzir ainda mais o faturamento das distribuidoras e fulminar toda a cadeia do setor elétrico;
(x)
os Diretores da ANEEL, de forma unânime, rechaçaram qualquer alteração na forma de faturamento desses contratos;
(xi)
a decisão agravada contribui para o colapso do setor elétrico, que a sociedade, amedrontada, está buscando evitar e, ao ser concedida, de exame não exauriente, a antecipação da tutela provisória pretendida pela agravada, criou condições para uma verdadeira escassez de recursos que, no extremo, pode inviabilizar a própria prestação do serviço de distribuição de energia elétrica;
(xii)
em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a relevância do papel institucional da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) na criação de políticas públicas e determinou a suspensão da decisão proferida pelo egrégio TJRN, que havia determinado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica a consumidores residenciais de forma indiscriminada, extrapolando o texto da Resolução ANEEL nº 878/2020;
(xiii)
a matéria tratada nesta lide é da discricionariedade da administração pública, sendo vetado, pela Constituição Federal, que qualquer outro poder legisle sobre a questão, a qual já foi decidida pela ANEEL; e
(xiv)
evidencia-se como necessária a reforma da decisão agravada, impondo-se prestígio à regulamentação técnica emanada do órgão designado para controle do setor elétrico, especialmente em razão de adoção de regime especial para combate ao período de exceção.

Em seguida, foram apresentadas contrarrazões pela agravada (ID 684201), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

Por verificar a ausência de recolhimento das custas processuais respectivas, determinei a intimação da agravante para pagamento, em dobro (ID 688214), o que foi por ela devidamente cumprido (ID’s 727656, 727657 e 727658).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES, 16 de setembro de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTO VENCEDOR

AGVTE. : EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDA. : ME GRANITOS DO BRASIL LTDA.

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
interno
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra decisão por mim proferida (ID 496150), pela qual deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por
ME Granitos do Brasil Ltda
., no bojo do
agravo de instrumento
que interpôs contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 494289), nos autos da
ação de suspensão de cobrança de demanda contratada
que tramita perante aquele Juízo.

Ao assim decidir, determinei à concessionária de energia elétrica que, no faturamento mensal do consumo de energia elétrica da ora agravada, seja considerado, tão somente, o efetivo consumo (leitura do medidor) e demais encargos previstos, com a exclusão da parcela referente à “demanda contratada”, até ulterior deliberação.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, assim sustenta a agravante (ID 628215), em síntese:
(i)
os grandes consumidores (chamado “Grupo A”) contratam com as distribuidoras de energia elétrica uma determinada quantidade de potência máxima que poderão demandar da rede, pagando um valor fixo por esta disponibilidade, tal qual disposto nos arts. 11 e 12 do Decreto 62.724/68;
(ii)
a contratação de demanda tem caráter de cobrança fixa e diz respeito a investimentos previamente aportados pelas distribuidoras para disponibilizar a infraestrutura necessária ao fornecimento de energia a um determinado consumidor na potência por ele contratada;
(iii)
a decisão agravada excluiu da fatura de energia elétrica, por completo, os valores referentes ao uso do sistema de distribuição, ou seja, a parcela da fatura referente à demanda, não obstante a demanda medida no período não ter sofrido qualquer redução;
(iv)
os consumidores do chamado “Grupo A” assumem o ônus de eventuais variações durante a vigência do contrato, sabedores de que, no caso de redução, pagarão pelo valor mínimo contratado;
(v)
o contrato celebrado entre as partes prevê, expressamente, que dificuldades econômicas e alterações das condições de mercado, como as alegadas pela agravada, não constituem hipótese de caso fortuito ou força maior;
(vi)
não há que se falar em aplicação da teoria da imprevisão, por não ter havido modificação das circunstâncias existentes à época da celebração do contrato de forma a onerar excessivamente a agravada;
(vii)
conforme previsto pela recente Lei de Liberdade Econômica, a intervenção mínima, a excepcionalidade da revisão contratual e o respeito à alocação de risco definida pelas partes são princípios que devem reger as relações contratuais;
(viii)
após assumir contratualmente o ônus da variação na demanda e, ainda, se beneficiar, durante toda a relação contratual, com o pagamento de tarifas mais baixas, não pode a agravada agora pretender rever as cláusulas do contrato de fornecimento de energia, por não ter apresentado evidência de que a contraprestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica se tornou excessivamente onerosa;
(ix)
é elevado o risco de a decisão liminar abrir as portas para um temerário efeito cascata, capaz de reduzir ainda mais o faturamento das distribuidoras e fulminar toda a cadeia do setor elétrico;
(x)
os Diretores da ANEEL, de forma unânime, rechaçaram qualquer alteração na forma de faturamento desses contratos;
(xi)
a decisão agravada contribui para o colapso do setor elétrico, que a sociedade, amedrontada, está buscando evitar e, ao ser concedida, de exame não exauriente, a antecipação da tutela provisória pretendida pela agravada, criou condições para uma verdadeira escassez de recursos que, no extremo, poderá inviabilizar a própria prestação do serviço de distribuição de energia elétrica;
(xii)
em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a relevância do papel institucional da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) na criação de políticas públicas e determinou a suspensão da decisão proferida pelo egrégio TJRN, que havia determinado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica a consumidores residenciais de forma indiscriminada, extrapolando o texto da Resolução ANEEL nº 878/2020;
(xiii)
a matéria tratada nesta lide é da discricionariedade da administração pública, sendo vetado, pela Constituição Federal, que qualquer outro poder legisle sobre a questão, a qual já foi decidida pela ANEEL; e
(xiv)
evidencia-se como necessária a reforma da decisão agravada, impondo-se prestígio à regulamentação técnica emanada do órgão designado para controle do setor elétrico, especialmente em razão de adoção de regime especial para combate ao período de exceção.

In casu
, entendi que as razões recursais não davam ensejo ao pretendido juízo de retratação e, ato contínuo, determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento a fim de que a matéria fosse submetida ao crivo deste Órgão Julgador,
ex vi
do disposto no §2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Vejamos.

De saída, examino a preliminar de não conhecimento do
agravo interno
, suscitada pela agravada em sede de contrarrazões.

1. Preliminar
.
Ausência de impugnação aos fundamentos da decisão
.

De acordo com a agravada, o presente recurso não deve ser conhecido por não ter a ora agravante combatido os fundamentos da decisão recorrida, o que, via reflexa, contraria o disposto no §1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Tal prefacial não merece prosperar, por serem suficientes as exaustivas razões recursais para impugnar os fundamentos constantes da decisão agravada, até porque a parte praticamente esgota o conteúdo meritório ao se insurgir por meio dessa espécie recursal, além de que, há expresso pedido de que a decisão seja reconsiderada pelo relator ou reformada pelo Órgão Colegiado.

Do exposto, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar
.
É como voto
.

2. Do mérito recursal

Não obstante as desairosas expressões empregadas pelo douto advogado da agravante ao referir-se à decisão por mim proferida, tais como “superficial” e “sem fundamento técnico ou normativo” (ID 628215, pág. 10, item 39), faço o registro de que, ao decidir, adverti que a cognição empreendida seria meramente perfunctória, haja vista a previsão do legislador, nos arts. 995, parágrafo único, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, de que pode o relator do recurso, a requerimento formulado na própria petição do recurso ou em separado, suspender a eficácia da decisão ou deferir, em sede de antecipação de tutela, a pretensão recursal, atribuindo-lhe excepcionalmente e respectivamente efeito suspensivo e ativo, desde que identificada a “probabilidade de provimento do recurso” (
fumus boni iuris
) e o fundado receio de “dano grave, de difícil ou impossível reparação” (
periculum in mora
).

Desta feita, somente após a manifestação da parte agravada e a completa instrumentalização do recurso, é que se exige do relator um maior aprofundamento na análise dos contornos fáticos e jurídicos da demanda, o que, quiçá, poderia ser por mim realizado nesta oportunidade mediante julgamento do
agravo de instrumento
perante este Órgão Colegiado, não fosse a açodada interposição do recurso de que ora se cuida, no bojo do qual a recorrente pretende, a bem da verdade, que ocorra o esgotamento da matéria, acerca da qual, reitero, não houve o necessário aprimoramento no exame até o presente momento.

Devo alertar, portanto, para o limite da cognição a ser empreendida por este Órgão Julgador, qual seja, aquele mesmo observado pelo MM. Juiz ao proferir a decisão interlocutória, ou seja, a verificação da existência, em primeira instância, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sem adentrar ao próprio mérito da demanda que deu origem ao recurso.

No que se refere à probabilidade do direito (CPC, art. 300), foi observado que o pedido de tutela de urgência, no sentido de que fosse determinada a suspensão da cobrança da chamada “demanda contratada”, tem por fundamento a alegada redução do quadro de funcionários ativos e baixa no faturamento da autora em virtude da pandemia do novo Coronavírus, assim ocasionando desequilíbrio contratual a ensejar, segundo a demandante, a aplicação da chamada “Teoria da Imprevisão”.

Considero ser suficiente, para os fins do art. 300 do Código de Processo Civil, a demonstração pela autora de que, nos meses que precederam o ajuizamento da ação originária, houve significativa redução do consumo de energia elétrica, de modo a alcançar patamar inferior à demanda contratada (220Kw), haja vista ser fato notório que a pandemia da Covid-19 alterou mundialmente a forma de vida em sociedade de um modo geral e, evidentemente, atingiu sobremaneira o funcionamento das sociedades empresárias, como é o caso da parte autora, ora agravada.

E mais: apesar de argumentar a agravante que a situação seria de mera “dificuldade econômica” e de “alteração das condições de mercado”, e não hipótese de caso fortuito ou força maior, é importante ressaltar que nenhuma das partes tem responsabilidade pela modificação do cenário verificado à época da contratação, haja vista se tratar de fato imprevisível e completamente alheio às atividades exercidas por cada uma delas, tratando-se, portanto, de típico fortuito externo.

De acordo com a Teoria da Imprevisão, na hipótese de superveniência de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários que tornem a prestação excessivamente onerosa para um dos contratantes e extremamente vantajosa para o outro, é possível pedir a resolução do contrato ou a revisão de seus termos, para restabelecer o equilíbrio econômico entre prestação e contraprestação, a teor do disposto nos arts. 321, 478, 479 e 480 do Código Civil:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

Embora não se olvide que o fornecimento de energia elétrica seja um serviço essencial e que haverá a perda da capacidade financeira das distribuidoras de energia elétrica, com o provável aumento da inadimplência, deve-se, por outro lado, verificar a possibilidade de revisar o contrato ou mesmo renegociar eventual dívida, a fim de que não haja um colapso na economia nacional.

Com base nisso que verificamos reiterados deferimentos, pelo país afora, de pedidos de suspensão temporária dos efeitos de contratos de toda natureza, diante dos efeitos deletérios da pandemia sobre a atividade econômica, a comprometer gravemente o cumprimento do que havia sido pactuado em momento anterior, daí porque proponho a manutenção da eficácia da decisão que proferi, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, por vislumbrar,
mesmo sem ter ingre
ssa
do
na questão de mérito
, a existência de circunstância capaz de gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à ora agravada, pela caracterização de onerosidade excessiva em seu desfavor.

Apenas para ilustrar, trago a lume recente julgado sobre idêntica matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Decisão agravada que concedeu à agravada tutela provisória permitindo a alteração da fórmula de cálculo do consumo de energia, passando da ‘demanda contratada’ para o ‘consumo efetivo’ – Insurgência da concessionária de serviço público – Descabimento –
Presença dos elementos autorizadores a que alude o artigo 300 do Código de Processo Civil – Teoria da imprevisão – Fato público e notório que o mundo e, especificamente, o país, passam por uma pandemia decorrente do novo coronavírus
(COVID-19),
tendo sido tomadas várias medidas governamentais a fim de garantir o isolamento social e evitar a propagação do vírus, entre elas o fechamento de inúmeros estabelecimentos comerciais considerados ‘serviços não essenciais’ – Agravada que encontra com suas atividades presenciais temporariamente suspensas
– Plausibilidade da revisão das cobranças, até o restabelecimento das atividades da empresa – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.”

(TJSP, 32ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2148288-55.2020.8.26.0000, rel. Des. Luis Fernando Nishi, julgado em 10/09/2020)

Em relação ao outro requisito – perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – em que pese a possibilidade, como já dito, de decisões dessa natureza acarretar prejuízo às distribuidoras de energia elétrica, não podemos olvidar que o
periculum in mora
deve ser evitado para a agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
rectius
:
periculum in mora inversum
), por estar sujeita a maior potencialidade de sofrer dano, frente a superior higidez econômica da concessionária de serviço público.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
.
É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGVTE. : EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDA. : ME GRANITOS DO BRASIL LTDA.

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE ANTECIPA OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – A
LEGADA A
USÊNCIA DE
EXPRESSA
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – COGNIÇÃO LIMITADA A PRESENÇA OU NÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– PROBABILIDADE DO DIREITO –TEORIA DA IMPREVISÃO – APLICABILIDADE – EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – MAIOR POTENCIALIDADE DE DANO À AUTORA – PERICULUM IN MORA INVERSUM – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1
)
São suficientes as exaustivas razões recursais para impugnar os fundamentos constantes da decisão agravada, até porque a parte praticamente esgota o conteúdo meritório ao se insurgir por meio dessa espécie recursal, além de que, há expresso pedido de que a decisão seja reconsiderada pelo relator ou reformada pelo Órgão Colegiado. Preliminar rejeitada.

2
)
É suficiente, para os fins do art. 300 do Código de Processo Civil, a demonstração pela autora de que, nos meses que precederam o ajuizamento da ação originária, houve significativa redução do consumo de energia elétrica, de modo a alcançar patamar inferior à demanda contratada (220Kw), haja vista ser fato notório que a pandemia da Covid-19 alterou mundialmente a forma de vida em sociedade de um modo geral e, evidentemente, atingiu sobremaneira o funcionamento das sociedades empresárias, como é o caso da parte autora, ora agravada.

3)
De acordo com a chamada Teoria da Imprevisão, na hipótese de superveniência de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários que tornem a prestação excessivamente onerosa para um dos contratantes e extremamente vantajosa para o outro, é possível pedir a resolução do contrato ou a revisão de seus termos, para restabelecer o equilíbrio econômico entre prestação e contraprestação, a teor do disposto nos artigos 321, 478, 479 e 480 do Código Civil.

4)
Embora não se olvide que o fornecimento de energia elétrica seja um serviço essencial e que haverá a perda da capacidade financeira das distribuidoras de energia elétrica, com o provável aumento da inadimplência, deve-se, por outro lado, verificar a possibilidade de revisar o contrato ou mesmo renegociar eventual dívida, a fim de que não haja um colapso na economia nacional.

5)
Em relação ao outro requisito – perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – em que pese a possibilidade de decisões dessa natureza acarretar prejuízo às distribuidoras de energia elétrica, não podemos olvidar que o
periculum in mora
deve ser evitado para a agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
rectius
:
periculum in mora inversum
), por estar sujeita a maior potencialidade de sofrer dano, frente a superior higidez econômica da concessionária de serviço público.

6)
Agravo Interno conhecido e provido.

ACORDA
a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar de não conhecimento do agravo interno
e, no mérito, por igual votação,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto proferido pela Relatora.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2020

DESEMBARGADOR PRESIDENTE
D
ESEMBARGADORA RELATORA

DECISÃO
ACORDA a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de não conhecimento do agravo interno e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pela Relatora.